Tribunal: TJPA
Processo: 0860887-90.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0860887-90.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA
. EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM

contra o acórdão lançado no id. 16113393, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE REFORMA E DE ADAPTAÇÃO DA “UPA DAICO”.
ERROR IN PROCEDENDO
. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO SOBRE A MATÉRIA PROBATÓRIA. PRECEDENTE DO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, o embargante, no id. 16505642, alegou que houve omissão no acordão embargado que não teria observado que os precedentes dominantes do C. Superior Tribunal de Justiça consagram a impossibilidade de manejo de agravo de instrumento contra o despacho saneador que indefere a produção de provas nos autos.

Aduziu que o acórdão embargado ignorou que o
decisum
constante do aludido id. 5510921 apenas anunciou o julgamento antecipado da lide, sendo irrecorrível, por estar fora do rol estipulado pelo artigo 1.015 do CPC.

Assim, não haveria a preclusão apontada pelo acórdão embargado.

Requereu, diante disso, que seja sanada a omissão apontada, para fins de prequestionamento, conferindo-se efeito modificativo ao julgado a fim de prover parcialmente o recurso de apelação interposto para anular a sentença de 1º grau.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões aos embargos de declaração no id. 16673297.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame da questão posta pelo embargante.

No caso, o recorrente aduziu que há omissão a ser suprida, nos termos acima descritos.

O despacho saneador multireferido tem a seguinte redação:

DECISÃO

1. Ao considerar a especificidade da questão deduzida e mais o que foi apresentado nos arrazoados pelas partes, compreendo ser desnecessária a produção de outras provas (orais, documentais ou periciais). Com efeito, ao ter em conta argumentos e os fatos apresentados em juízo, bem como os documentos que foram aditados ao processo, resta evidente que subsiste um conjunto probatório suficientemente robusto para fins de julgamento.

2. Efetivamente, por sua natureza, as questões preliminares se confundem com o debate de mérito. Assim, elas serão apreciadas no curso da sentença. Desta forma,
dou o feito por saneado
.

3. Intimar as partes pela via eletrônica.

4. Decorrido o quinquídio previsto no §1º do art. 357 do CPC, à conclusão para sentença.

Portanto, diversamente do que foi defendido pelo ora embargante, a decisão de saneamento não anunciou somente o julgamento antecipado da lide, mas, considerando que o feito estava com conjunto probatório suficientemente robusto para fins de julgamento, determinou a intimação das partes nos moldes do § 1º do art. 357 do CPC.

Em hipóteses tais, o STJ entende que, após o prazo do art. 357, § 1º, do CPC/2015, inicia-se o prazo do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SANEAMENTO DO PROCESSO. ART. 357, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E/OU AJUSTE. TRANSCURSO DO QUINQUÍDIO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. O termo inicial para interposição do agravo de instrumento, na hipótese do pedido previsto no art. 357, § 1º, do CPC/2015, somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento, o que ocorre após publicada a deliberação do juiz sobre os esclarecimentos e/ou ajustes ou, não havendo requerimento, com o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias.

2. Recurso especial provido para, reconhecendo a tempestividade do agravo de instrumento, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja julgado o recurso.

(REsp n. 1.703.571/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 7/3/2023.)

Assim, resta evidente que o recorrente não impugnou extemporaneamente a questão probatória, submetendo-se aos efeitos da preclusão, não podendo, assim, alcançar a alteração do julgado.

Desse modo, não há razão que infirme a decisão ora embargada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/03/2024